Tribunal: STF
Processo: RE 75579
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
- SESI. REGIME DE SEUS SEGUROS. SUJEITANDO-SE AO PREVISTO DO DECRETO
N.59.417/66, NÃO INFIRMADO PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR (DEC.-LEI
N.73/66, ALTERADO PELO DEC. LEI N.296/67 E DECRETO N.62.412/68),
PORQUE EXERCE FUNÇÃO PÚBLICA E SE ACHA SOB CONTROLE DA UNIÃO, EM
NENHUM PASSO DENEGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO VIGENCIA AO ART. 183 DO
DECRETO-LEI N. 200/67.
II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE